Tribunal: STF
Processo: Rcl 66584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Letícia Fiod Cruz Assis Passos contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança nº 1016850-65.2024.4.01.3700, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI nºs 4868 e 7458, no RE nº 614.873, na Rcl nº 65976 MC e no RE nº 1.470.273.



     Letícia Fiod Cruz Assis Passos narra que 



    “[r]ealizou inscrição para concorrer a uma vaga no curso de Medicina no Campus de Pinheiro/MA, no qual, no resultado da chamada regular pelo SISU, dos 50 convocados para ‘ampla concorrência’, restou convocada na 23ª posição, considerando o acréscimo da bonificação de 20%, a nota da impetrante se consolidou em 886.75, vide registro abaixo e lista de convocação.



    Vale ressaltar que, na lista de convocação, todos os convocados foram contemplados com a bonificação de 20%, que é regulamentada pela RESOLUÇÃO Nº 2.648-CONSEPE, 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre o critério de inclusão regional de acesso aos cursos de Medicina na modalidade ampla concorrência, por meio do ENEM/SISU, nos Campus de Imperatriz, Pinheiro e São Luís da Universidade Federal do Maranhão. Os mesmos critérios foram reproduzidos no Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA. 



    Diante da convocação, a reclamante enviou todos os documentos necessários para a Pré-Matrícula no curso ao qual fora aprovada, no entanto, com a disponibilização do resultado individualizado da pré-matrícula, materializou-se a violação do direito líquido e certo da reclamante, ao tratamento isonômico assegurado a todos os brasileiros pela Constituição Federal em seu art. 19, inciso III, ou seja, sua pré-matrícula foi indeferida. 



    Isso ocorreu porque, embora a reclamante tenha direito e atenda aos requisitos da inclusão da bonificação em sua nota, esta encontra-se excluída da ação afirmativa de inclusão regional (bonificação), que utiliza como critério os estudantes que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro, que é o caso da candidata, residente e domiciliada em São Luís/MA e que concluiu todo ensino médio na referida cidade; no entanto, o Edital nº 13/2024 PROEN, no item 6.1.4 e 6.1.5 exclui o citado município de São Luís/MA, sem qualquer justificativa plausível.” (eDoc. 1, pp. 3 e 4)



    Letícia Fiod Cruz Assis Passos defende que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar que pretendia garantir o direito à reclamante de efetuar regular matrícula no curso em questão, contrariou os paradigmas supracitados porquanto, “permitiu que a reclamante sofresse discriminação e não tivesse acesso ao princípio da isonomia”. (eDoc. 1, p. 21)



    A reclamante requer 



    “[a] concessão de tutela provisória, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao mesmo tempo, assegurar à Reclamante – LETICIA FIOD CRUZ ASSIS PASSOS – o acesso à bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota obtida no ENEM, para fins de classificação, pré-matrícula, matrícula, reserva de vaga, bem assim, para cursar Medicina no Campus Pinheiro/MA, da UFMA, no qual foi convocada em 23º Lugar; (...)



    Ao final, [que] seja julgado procedente o pedido, com a CASSAÇÃO da decisão impugnada, proferida pelo JUÍZ FEDERAL JOSÉ VALTERSON DE LIMA, da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança nº 1016850-65.2024.4.01.3700, com o objetivo de ASSEGURAR à reclamante o acesso à bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM, para fins de cômputo e classificação em sua pré-matrícula, matrícula e vaga para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro/MA, com consequente anulação do ato administrativo de indeferimento de pré-matrícula e matrícula, garantindo-se, assim, a autoridade e a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: ADI 4868, RE 614.873/AM, ADI 7458, RCL 65976 MC/MA, TEMA nº 474 da repercussão geral e RE 1.470.273/SE.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE nº 614.873, na sessão do Plenário de 19/10/23, o STF decidiu, em questão de ordem, cancelar o Tema nº 474 da repercussão geral, ficando, desse modo, a decisão restrita ao caso concreto e sob a ótica da inconstitucionalidade da Lei nº 2.894/2004 do Estado do Amazonas (ata de julgamento publicada no DJe de 25/10/23). 



    Em outras palavras, não há que se falar em tese de observância obrigatória, pela sistemática da repercussão geral, tendo como referência o julgado no RE nº 614.873.



    A jurisprudência do STF é iterativa em não admitir o uso da reclamação pautada em ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva, quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    Dessa perspectiva, não conheço da reclamação com paradigma na Rcl nº 65976, no RE nº 1.470.273 e no RE nº 614.873.



    A parte reclamante indica, também, como paradigmas nesta ação, as ADI nºs 4.868 e 7.458.



    Na ADI nº 4.868, o STF decidiu pela inconstitucionalidade de política pública social de acesso ao ensino superior mantido com recursos do Distrito Federal atrelada a critério estabelecido em razão do local em que o candidato cursara o ensino fundamental e médio (critério regional/geográfico). No voto condutor do acórdão paradigma, consignou o Ministro Gilmar Mendes:



    “[...] não há incompatibilidade entre discriminação e igualdade quando o critério for supedâneo de uma realidade cujo fator de desigualação seja verificável e, com base nesse critério, seja possível exprimir correlação lógica e abstrata (justificativa racional) para acolher, no ordenamento jurídico essa desigualação. E mais, é imprescindível a adequação, in concreto, do critério de diferenciação ao texto constitucional.



    [...]



    No caso em exame, o fator discriminatório deflagrado pela expressão ‘do Distrito Federal’ enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen.



    Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades.” (DJe de 15/4/20)



    Contudo, ao declarar inconstitucional a norma inscrita no art. 1º da Lei Distrital nº 3.361/04, o STF modulou os efeitos do julgado na ADI nº 4868, entendendo necessária a providência para preservar a segurança jurídica àqueles que tivessem sido selecionados de acordo com a política de cotas por critério geográfico até então vigente.



    Na ADI nº 7.458, protocolada no STF em 21/9/23, a Lei nº 12.753 do Estado da Paraíba, de 4/9/23, foi declarada inconstitucional por meio de decisão do STF cuja ata de julgamento foi publicada no DJe de 19/12/23. Nessa decisão, o STF declarou a invalidade do diploma que concedia aos candidatos residentes e nascidos no Estado da Paraíba um bônus de 10% na nota obtida em concursos para ingresso em cargos públicos dos quadros das Polícias Civil, Militar e Penal, e do Corpo de Bombeiros Militar do respectivo Estado. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI nº 7.458, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2023)



    No Mandado de Segurança nº 1016850-65.2024.4.01.3700 (em referência nesta reclamação), está em debate a legitimidade de “política de ação afirmativa de bonificação regional” (art. 10 da Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022), instituída por meio de resolução editada pelo “Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO”.



    O fator discriminatório instituído pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022 tem por parâmetro o critério geográfico, nos termos:



    “Art. 3º O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), na modalidade de ampla concorrência para o curso de Medicina ofertado no Campus de Imperatriz da seguinte forma:



    I. Fica estabelecido um bônus de 10% (dez por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Imperatriz, conforme art. 4º (este bônus só será aplicado no Curso de Medicina do Campus de Imperatriz); e 



    II. Fica estabelecido um bônus de 5% (cinco por cento) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no Estado do Maranhão, não contemplados no inciso anterior.



    Art. 4º Considera-se para fins de estudo as escolas regulares e presenciais nos municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade de Imperatriz para seletivo de ingresso no curso de Medicina do Centro de Ciências de Imperatriz, as seguintes localidades, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    Parágrafo Único. De acordo com a definição do caput deste artigo, os municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade-sede do Campus de Imperatriz, conforme Anexo I, incluem: 



    I. Municípios do Estado do Maranhão: Açailândia, Amarante do Maranhão, Arame, Bom Jardim, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, Buritirana, Campestre do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Governador Edson Lobão, Grajaú, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Sítio Novo e Vila Nova dos Martírios; 



    II. Municípios do Estado do Pará: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Itapiranga, Marabá, Rondo do Pará e São Geraldo; e 



    III. Municípios do Estado do Tocantins: Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguanã, Araguatins, Axixá do Tocantins, Carrasco Bonito, Cachoeirinha, Darcinópolis, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Mosquito, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, São Sebastião do Tocantins, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.



    Art. 5º O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), na modalidade de ampla concorrência para o curso de Medicina ofertado no Campus de Pinheiro da seguinte forma: 



    I. Fica estabelecido um bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro, conforme art. 6º (este bônus só será aplicado no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro); e



    II. Fica estabelecido um bônus de 5% aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no Estado do Maranhão, não contemplados no inciso anterior.



    Art. 6º Considera-se para fins desta Resolução as escolas regulares e presenciais nos municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade de Pinheiro para seletivo de ingresso no Curso de Medicina no Campus de Pinheiro, as seguintes localidades, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    § 1º Ficam excluídos os municípios da grande ilha: São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, considerando o objetivo de inclusão regional dos estudantes residentes na região onde o Campus está localizado em face das assimetrias regionais identificadas nos estudos que embasaram esta Resolução. 



    § 2º De acordo com a definição do caput deste artigo, os municípios da região de entorno de um raio de 150 km da cidade-sede do Campus de Pinheiro, conforme Anexo II, incluem municípios do Estado do Maranhão: Alcântara, Alto Alegre do Pindaré, Amapá do Maranhão, Anajatuba, Apicum Açu, Araguanã, Arari, Bacuri, Bacurituba, Bela Vista do Maranhão, Bequimão, Boa Vista do Gurupí, Bom Jardim, Cajapió, Cajarí, Cândido Mendes, Carutapera, Cedral, Central do Maranhão, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Matinha, Matões do Norte, Miranda do Norte, Mirinzal, Monção, Nova Olinda do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Pindaré Mirim, Pinheiro, Pio XII, Porto Rico do Maranhão, Presidente Sarney, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia do Paroá, São Bento, São João Batista, São João do Caru, São Vicente Ferrer, Satubinha, Serrano do Maranhão, Tufilândia, Viana, Vitória do Mearim e Zé Doca.



    Art. 7º O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), na modalidade de ampla concorrência para o curso de Medicina ofertado no Campus de São Luís. 



    Parágrafo Único. Fica estabelecido um bônus de 5% (cinco por cento) aos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no Estado do Maranhão.”



    Letícia Fiod Cruz Assis Passos vale-se da ação mandamental em referência nesta reclamação não para, mediante a tese de invalidade da “política de ação afirmativa de bonificação regional” (art. 10 da Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022), ter eventual direito de ingresso no Curso de Medicina no Campus de Pinheiro assegurado; diferentemente, mesmo sendo residente na cidade de São Luís (portanto beneficiária do discrímen instituído pelo diploma no percentual de 5% (cinco por cento) e, nessa condição, não tendo sido selecionada), quer que para si seja estendida a bonificação de “20% (vinte por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”, mesmo não tendo acesso ao direito segundo os critérios normativos vigentes ao tempo em que se submeteu ao vestibular.



    Dessa ótica, tenho que a tese que informa a pretensão nos autos do Mandado de Segurança nº 1016850-65.2024.4.01.3700 (qual seja, ampliação da política de ação afirmativa de bonificação regional instituída pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022) não possui aderência estrita com o julgado nas ações paradigmas (ADI nºs 4868 e 7458), das quais, em síntese, extraio como parâmetros abstratos que devem informam a análise da presente reclamação: i) invalidade de critério regional para bonificação de candidatos em processo seletivo público que se pretende isonômico e ii) orientação no sentido de se preservar o efeito concreto da política pública na seleção de candidato no período em que esteve vigente, tendo em vista a segurança jurídica.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente